Tribunal: STJ
Processo: 2018261-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767663 - SP (2024/0386423-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
AGRAVADO
: ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL MOTOR DE
HELICÓPTERO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao não negar provimento ao agravo de instrumento,
analisou todos os pontos tidos por omissos, obscuros ou contraditórios.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias do caso. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à fixação do valor da causa, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5bdaa26f-b2c5-404e-908f-c189fbf977ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767663 - SP (2024/0386423-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
AGRAVADO
: ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL MOTOR DE
HELICÓPTERO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao não negar provimento ao agravo de instrumento,
analisou todos os pontos tidos por omissos, obscuros ou contraditórios.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias do caso. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à fixação do valor da causa, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto pela GALLERY EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. contra decisão que obstou a subida de
recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 47):

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
DE BEM MÓVEL MOTOR DE HELICOPTERO
EMBARGOS DE TERCEIRO VALOR DA CAUSA. O
Juiz deve corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

causa quando verificar que não corresponde ele ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito
econômico perseguido pelo autor, caso no qual deve ser
proceder o recolhimento das custas correspondentes.
Exegese do artigo 292, parágrafo 03o, do Código de
Processo Civil. Agravante que pede a manutenção do valor
da causa em R$ 100.000,00 ( cem mil reais ), valor
apontado por estimativa. Irregularidade. Valor da causa que
deve ter por parâmetro o valor de mercado do valor do
helicóptero. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 61):

RECURSO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
LOCAÇÃO
DE
BEM
MÓVEL
MOTOR
DE
HELICÓPTERIO EMBARGOS DE TERCEIRO VALOR
DA CAUSA. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos
previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ).
Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo
considerados todos os elementos constantes nos autos até o
momento de prolação do Acórdão, não restando qualquer
ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos
de declaração conhecido e rejeitado.

No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, porquanto houve omissão
quanto à comprovação de que o motor precisa de reparos, bem como obscuridade
/contradição ao afirmar que foi correta a retificação do valor da causa para R$
700.000,00 por mera estimativa (assim como a Recorrente havia feito), sendo que houve
alteração do montante sem qualquer embasamento também (fl. 75).
Aduz, ainda, que "Houve, ainda, evidente obscuridade, em razão de que
ficou consignado que a Recorrente deveria juntar documentos para comprovar o valor do
motor CAE 847623 de aeronave, mas não o fez. Acontece que a Recorrente apresentou
sim orçamento para reparo do motor, o qual totalizou $325.699,00 (trezentos e vinte e
cinco mil e seiscentos e noventa e nove dólares) para o conserto e sobre o tema o acórdão
nada mencionou" (fl. 76).
No mérito, alega violação dos arts. 291 e 292 do CPC.
Sustenta que (fl. 80):

50. Ocorre que, embora tenha demonstrado no agravo de
instrumento acerca da impossibilidade de aferir neste
momento o proveito econômico que se busca, o TJSP
negou provimento ao recurso, em poucas palavras, para
mencionar que “nada justifica a fixação do valor da causa”
em R$ 100.000,00. Acrescentou que há um documento que
informa que o conserto do motor é de aproximadamente
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

US$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil dólares
americanos).

Assevera, por fim, que (fls. 81-82):

53. Em se tratando de uma ação que se discute a
propriedade do motor de helicóptero (seja o original que é
da Recorrida e está desmontado nas dependências da
Recorrida, seja o que se encontra com a Recorrente e está
em desuso, e necessitando de claros reparos), a apuração do
valor se mostra complexa, de modo que o proveito
econômico da ação está vinculado a uma averiguação mais
aprofundada do bem.
54. No entanto, o feito originário apenas modificou o valor
da causa, cuja quantia NÃO embasa o proveito econômico.
O próprio acórdão do TJSP afirma que existe um indicativo
que a parte teria que dispender US$ 375.000,00 (trezentos e
setenta e cinco mil dólares) apenas para consertar o motor.
Isto é, apenas para consertar o motor que está na posse da
Recorrente seria gasto essa quantia, sequer se tem
conhecimento de qual seria o valor do motor original, que
está com a Recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 91-97).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
100-102), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 121-131).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC

Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, bem como aos
embargos de declaração, analisou todos os pontos tidos por omissos, obscuro ou
contraditório, conforme o seguinte excerto abaixo transcrito (fls. 48-49):

Consoante ensina o artigo 292, parágrafo 03o, do Código de
Processo Civil, “o juiz corrigirá, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se
procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.
Destarte, regular a decisão agravada ao apontar a
retificação do valor da causa para R$ 700.000,00 (
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

setecentos mil reais ), equivalente ao valor de mercado do
motor de helicóptero objeto da demanda.
Não é demais observar que o valor indicado pela
recorrente, de R$ 100.00,00 ( cem mil reais ), reflete mera
estimativa da parte, que não merece acolhida. Nada
justifica a fixação do valor da causa em tal montante.
“Ad cautelam”, foi ainda ofertado prazo para a agravante
em primeira instância para que comprovasse o valor do
bem por meio de documentos hábeis ( folhas 353/354 ),
tendo a parte interessada apenas apresentado orçamento
referente ao valor supostamente necessário para o conserto
do bem (hipótese na qual sequer comprovada necessidade
de reparo no motor). Ausente indicativo objetivo de que o
motor de helicóptero tenha perdido tanto valor, não tendo
sido ele sequer apresentado para análise ou perícia.
Não é demais observar que existem também elementos nos
autos
que
indicam
que
referido
motor
possui
ordinariamente valor ainda superior àquele apontado na
decisão agravada, vez que conforme cotação dos autos
principais (folha 273), possui o bem ( motor usado da
mesma marca e modelo ) valor aproximado de US$
375.000,00 ( trezentos e setenta e cinco mil dólares
americanos ), ou seja, aproximadamente R$ 1.875.000,00 (
um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais ).
Destarte, tem-se que a respeitável decisão agravada deu
solução adequada à questão, fixado o valor da causa em R$
700.000,00 ( setecentos mil reais ), com prazo para a parte
interessada promover a complementação das custas, sob
pena de cancelamento da distribuição.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO "PROSTATO VESICULECTOMIA
RADICAL ROBÓTICA" PARA TRATAMENTO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA. COBERTURA DEVIDA.
SÚMULA 83/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada
e
sem
omissões,
obscuridades
ou
contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de
origem decide em consonância com a jurisprudência do
STJ (Súmula 83/STJ).
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.465.140/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
12/5/2025
DJEN de
.)
16/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO
QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR
SE
APRESENTAR
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação ao artigo 489 do CPC. Precedentes.
3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao
artigo 1.022 do CPC. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
5. A revisão da compensação por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante
ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
.)
13/2/2025
DA SÚMULA 7/STJ

Com relação ao valor da causa, assim decidiu o TJSP (fl. 49):

Destarte, tem-se que a respeitável decisão agravada deu
solução adequada à questão, fixado o valor da causa em R$
700.000,00 ( setecentos mil reais ), com prazo para a parte
interessada promover a complementação das custas, sob
pena de cancelamento da distribuição..

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com
as circunstâncias do caso. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
fixação do valor da causa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA (CUSTEIO DE TRATAMENTO
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

PARA TEA). VALOR DA CAUSA. REVISÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que fixou o valor da
causa em ação contra plano de saúde, determinando que o
montante correspondesse ao valor anual do convênio
médico, em vez do valor total do tratamento.
2. O recorrente alegou violação ao art. 292, §2o do CPC e
dissídio jurisprudencial, sustentando que o valor da causa
deveria ser fixado pelo valor do tratamento, conforme
entendimento do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
revisar o valor da causa fixado pelo Tribunal de origem,
sem incorrer em reexame de matéria fático-probatória,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de
conhecimento do recurso especial por divergência
jurisprudencial,
considerando
a
necessidade
de
demonstração de similitude fática entre os casos
confrontados.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fixou o valor da causa com base
no quadro fático-probatório disponível, incluindo a duração
do tratamento e a existência de profissionais credenciados,
o que impede a revisão em recurso especial devido à
Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme estabelecido na Súmula 7/STJ.
7. A ausência de demonstração de similitude fática entre os
julgados
apresentados
pelo
recorrente
impede
o
conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial,
conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo 8. Recurso não conhecido.
(REsp n. 2.184.890/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
26/6/2025
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA
CAUSA. IMPUGNAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568
/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil
movida em razão da morte do irmão e filho dos autores,
atingido na cabeça pela escada de um dos 75 vagões da
locomotiva de manutenção de propriedade da ré no
momento em que se aproximava da linha férrea para
efetuar a travessia, tendo adentrado por passagem situada
no muro. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O valor da
causa foi fixado em R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta
e cinco mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial,
vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso
especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário
o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação
indicadas na peça de recurso especial (arts. 927, III; 945,
do CC; e art. 373, II, do CPC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional
foi demonstrado nos moldes legais VI - Agravo em recurso
especial conhecido. Recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.672.083/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
26/5/2025
.)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

Documento eletrônico VDA50242039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 39a9bd4a-2cf9-4ce1-880c-f5aca4034a63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.767.663 / SP
Número Registro: 2024/0386423-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10260356820228260564
10290953020148260564
20182614220248260000
2018261422024826000050000 20240000278046
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALLERY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - SP370339
AGRAVADO
: ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
FILIPE AMARAL TAVARES PAES - RJ210074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50754956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: efef273a-edca-41ad-b39c-e9f41d6039ac

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: efef273a-edca-41ad-b39c-e9f41d6039ac